Tribunal: TJBA
Processo: 8129786-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8129786-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: ASSOCIACAO CARNAVALESCA NANA BANANA

Advogado(s):SERGIO COUTO DOS SANTOS

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS O PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo
M
unicípio de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal movida em face de associação carnavalesca, acolheu exceção de
pré
-executividade e reconheceu a prescrição do crédito tributário, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição da pretensão executiva se operou entre o trânsito em julgado da Ação Civil Pública n.º 0119304-05.2005.8.05.0001 e o ajuizamento da execução fiscal; (
ii
) saber se o novo procedimento administrativo instaurado pelo município seria apto a suspender ou interromper o prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. O prazo para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174, do CTN.

4. O trânsito em julgado da decisão judicial que restabeleceu a exigibilidade do crédito constitui o termo inicial do prazo prescricional, o qual não pode ser ampliado indefinidamente pela Fazenda Pública.

5. A execução fiscal foi ajuizada mais de cinco anos após o trânsito em julgado da decisão na ação coletiva, sem causa legal de interrupção ou suspensão da prescrição.

6. Alegações genéricas sobre a necessidade de instauração de novo processo administrativo não afastam a prescrição se não fundadas em norma legal específica.

7.
Arbitramento de honorários por equidade somente admissível quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório.

8.
Mantida
a extinção do feito, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. Dispositivo

8. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 156, V, e 174; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 3º e 11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8129766-49.2023.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, 5ª Câmara Cível, j. 29/07/2025; TJBA, Apelação Cível nº 8129829-74.2023.8.05.0001, Rel. Des.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 23/09/2025; STJ, REsp 2046995/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8129786-40.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ASSOCIACAO CARNAVALESCA NANA BANANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator